Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido formulado em agravo de instrumento, sob alegação de existência de omissão quanto à prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo e anatocismo decorrente da aplicação da taxa SELIC. A parte embargante também visa o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrenta expressamente a alegação de prejudicialidade externa, ao concluir que o ajuizamento de ação rescisória, sem liminar, não suspende automaticamente a execução, nos termos do art. 969 do CPC.
4. O voto recorrido também afasta a tese de inexigibilidade do título executivo, por entender que a legalidade da lei que o originou foi exaurida na ação coletiva, o que inviabiliza rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
5. A alegação de anatocismo e a aplicação da SELIC são rechaçadas com base na EC 113/2021, que autoriza a incidência da taxa sobre o valor consolidado, e na jurisprudência do STF e TJDFT, que não reconhece a ocorrência de juros compostos nesses casos.
6. A suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 foi afastada, por se tratar de norma regulamentar compatível com a Constituição Cidadã.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos suscitados.
2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.
3. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de medida liminar, não suspende automaticamente o cumprimento de sentença (art. 969 do CPC).